Tribunal: TJDFT
Processo: 0023131-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 13535225 para conceder o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para o cumprimento da decisão da decisão que deferiu preferência constitucional ao credor JOSÉ JOAQUIM MORAES CAMPOS (ID 8063322, P. 11/12). Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios